Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. DATA DA SUBSTITUIÇÃO DO PISO. INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
I – Diante da ausência de comprovação da data exata em que houve a substituição do piso por conta da agravada-credora, considera-se como termo inicial da correção monetária para a reparação material o momento em que ela primeiramente informou tal substituição nos autos, e não em petição posterior, em que apenas reiterou o fato, como pretendido pela agravante-devedora.
II – Agravo de instrumento desprovido.